Tribunal: TJSP
Processo: 2112088-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – Ação de indenização - Ausência de comprovação por parte da agravante quanto a alegada impossibilidade de arcar com as custas iniciais – Comprovada renda mensal superior a R$ 3.000,00 – Conjunto probatório que demonstra a possibilidade de arcar com as custas iniciais do processo, sem prejuízo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – Ação de indenização - Ausência de comprovação por parte da agravante quanto a alegada impossibilidade de arcar com as custas iniciais – Comprovada renda mensal superior a R$ 3.000,00 – Conjunto probatório que demonstra a possibilidade de arcar com as custas iniciais do processo, sem prejuízo da subsistência, sobretudo em razão do valor mínimo a ser recolhido - Decisão agravada mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.